Tribunal: STF
Processo: HC 59388
Classe: HC
Órgão julgador: CLÓVIS RAMALHETE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-12-15
Data de publicação: 1981-12-15

Ementa:
FIXAÇÃO DA PENA. - HÁ ESTRITA LEGALIDADE DA SENTENÇA AO FIXAR A
PENA, SE O JUIZ, FUNDAMENTANDO-A, SE REFERE DE MODO EXPRESSO AS
ATENUANTES E AGRAVANTES PRESENTES E CONSIDERA CONJUNTAMENTE, AS
CIRCUNSTANCIAS DITAS JUDICIAIS E AS LEGAIS.
PEDIDO DE "HABEAS CORPUS" QUE SE INDEFERE.